Tribunal: TJDFT
Processo: 0702575-71.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DA MULHER. PRESUMIDA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO PROVIMENTO.
1. Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito da família, por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa (Lei no 11.340/2006, art. 5o, II).
2. O art. 40-A, acrescentado pela Lei no 14.550/2023, prevê que a Lei será aplicada a todas as situações previstas no art. 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida. Precedentes.
3. A vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher são presumidas, sendo desnecessária a motivação de gênero para que incida o sistema protetivo da Lei e a competência da Vara Especializada. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha. Precedente: STJ, 5a Turma, AgRg no REsp 2.080.317-GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 4/3/2024.
4. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância e, no caso, é corroborada por testemunhos policiais e por laudo pericial que atesta lesões compatíveis com o relato, evidenciando a autoria e a materialidade dos crimes imputados.
5. O crime de ameaça (CP, art. 147) tem natureza formal e não exige resultado naturalístico, já que se materializa por palavras, gestos ou escritos, independentemente da concretização do mal prometido.
6. A reparação por danos morais no âmbito penal decorre do art. 387, IV, do CPP, sendo suficiente o pedido expresso, ainda que sem especificação de valor, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo no 983.
7. O dano moral é presumido (in re ipsa), dispensando instrução probatória específica, e deve ser fixado com base na culpa, extensão do dano, capacidade econômica das partes e finalidade compensatória e pedagógica da medida.
8. A adoção do princípio da adesão da ação civil ao processo penal promove economia processual, evita a revitimização e assegura efetiva proteção à vítima, conforme doutrina e ordenamentos jurídicos estrangeiros. É um dever imperativo evitar a peregrinação judicial das vítimas, resolvendo-se, o quanto possível, no processo penal, a obrigação indenizatória patrimonial ou extrapatrimonial decorrente do dano criminal.
9. O valor de R$ 600,00 fixado a título de reparação mínima atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com a jurisprudência do Tribunal.
10. Eventual alegação de incapacidade financeira para o cumprimento da indenização deve ser analisada pela Vara de Execuções, não sendo suficiente a mera alegação da parte.
11. Recurso conhecido e não provido.